Tribunal: TJPA
Processo: 0030303-98.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-22

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÃÃO. VÃTIMA QUE NÃO RECONHECEU UM DOS ACUSADO EM JUÃZO. PROVA ISOLADA NOS AUTOS. MANUTENÃÃO DAS CONDENAÃÃES; 2) DOSIMETRIA. VIOLAÃÃO AO ART. 59 DO CP. INOCORRÃNCIA. ANÃLISE ESCORREITA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. PENAS MANTIDAS.1) O fato da vÃtima nÃ£o reconhecer um dos rÃ©us em juÃzo, nÃ£o Ã© suficiente para a absolviÃ§Ã£o se, apesar disso, ele foi reconhecido na policia pelas demais vÃtimas, sendo ambos os rÃ©us surpreendidos e presos em flagrante delito, apÃ3s perseguiÃ§Ã£o imediata, ainda na posse da arma de fogo e da res furtiva, tudo corroborado pelo depoimento judicial dos Policiais que atuaram no flagrante delito, nÃ£o havendo que se acolher a negativa de autoria dos rÃ©us, que restou dissociada dos outros meios de prova.2) O Julgador valorou de forma escorreita os critÃ©rios do art. 59 do CP, demonstrando de forma expressa a constÃ¢ncia de aspectos desfavorÃ¡veis aos rÃ©us, tornando irrepreensÃvel a questÃ£o, pois atento aos princÃpios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiÃªncia Ã reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, sendo cediÃ§o que basta uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel para que a pena base seja afastada do mÃnimo permitido e, sendo esta as hipÃ3teses dos autos, nÃ£o hÃ¡ motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na SÃºmula nÂº 23 do E. TJE-PA3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0030303-98.2017.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
7ª VARA PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MANOEL JOSÉ DUARTE NETO

FABRÍCIO CARVALHO GOMES
Def. Púb. : André Martins Pereira
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA DESA. VÂNIA VALENTE FORTES BITAR:
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÇÃO. VÍTIMA QUE NÃO RECONHECEU UM DOS ACUSADO EM JUÍZO. PROVA ISOLADA NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES; 2) DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE ESCORREITA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENAS MANTIDAS.
1) O fato da vítima não reconhecer um dos réus em juízo, não é suficiente para a absolvição se, apesar disso, ele foi reconhecido na policia pelas demais vítimas, sendo ambos os réus surpreendidos e presos em flagrante delito, após perseguição imediata, ainda na posse da arma de fogo e da
res furtiva,
tudo corroborado pelo depoimento judicial dos Policiais que atuaram no flagrante delito, não havendo que se acolher a negativa de autoria dos réus, que restou dissociada dos outros meios de prova.
2) O Julgador valorou de forma escorreita os critérios do art. 59 do CP, demonstrando de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta as hipóteses dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO;
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 30ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrido entre os dias quatro e treze de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MANOEL JOSÉ DUARTE NETO e FABRÍCIO CARVALHO GOMES,
através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Penal de Belém, que os condenou, respectivamente, às penas de
06 anos e 08 meses de reclusão e 91 dias-multa (semiaberto) e 08 anos e 08 meses de reclusão e 207 dias-multa
,

pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal Brasileiro.

Versam os autos que, no dia 10/12/2017, por volta das 14h:00min, os Apelantes, por intermédio de uma arma de fogo, subtraíram um aparelho celular Samsung J7, um relógio da marca Chilli Beans, um cordão de ouro 18k, um anel prateado e R$192,00, bem como um relógio da marca technos, um aparelho celular Samsung Galaxy J7, uma aliança de ouro e um cordão com pingente, ambos de ouro, pertencentes, respectivamente a Clayton Augusto e Marco Antônio.

Narra que os réus chegaram ao local do crime, a saber, uma borracharia localizada na Avenida João Paulo II esquina com a Curuzu, utilizando uma motocicleta, um revolver calibre 38, da marca Taurus e 17 cartuchos intactos do mesmo calibre, empreendendo fuga logo após a ação delituosa. Contudo, após uma guarnição da policia receber a informação do crime, os meliantes foram presos ainda na posse da
res furtiva,
sendo os acusados reconhecidos pelas vítimas, tendo o réu Fabricio se atribuído falsa identidade perante a autoridade de plantão, quando se identificou como Joseilton Maia Carvalho.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou os recorrentes nas penas ao norte delineadas (fls. 74-83).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 96), pleiteia a absolvição dos acusados, por insuficiência de provas, com aplicação do princípio
in dúbio pro reo,
considerando que os policiais que efetuaram a abordagem não presenciaram os fatos, servindo como testemunhas do ¿ouvi dizer¿. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, em razão da violação ao art. 59 do CP e ao princípio da proporcionalidade operada pelo Julgador.

Determinada a remessa dos autos ao E. TJE-PA, o feito foi distribuído à minha relatoria, oportunidade em que determinei a intimação do Ministério Público para apresentação das contrarrazões e, após, remessa ao exame e parecer do
custos legis.

Em contrarrazões (fls. 105-110), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos, vindo-me os autos conclusos em 10/09/2018.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

Inicialmente, o Apelante traz à baila sua irresignação quanto a insuficiência probatória de autoria delitiva para servir como substrato ao decreto condenatório, especialmente em relação ao acusado Manoel José. Esclarece que os Policiais que efetuaram a prisão em flagrante não presenciaram o crime, bem como a única vítima ouvida em Juízo, não o reconheceu como comparsa de Fabrício Carvalho, razão pela qual conclui pela necessidade de aplicação do princípio do
in dúbio pro reo

Pois bem! Compulsando-se os autos, observo que o decreto condenatório foi embasado no Inquérito Policial corroborado pelos depoimentos, em Juízo, prestados pela vítima Clayton Augusto, e policiais que atuaram no flagrante delito.

Desta forma, a versão apresentada pelos réus atinente as negativas de autoria delitiva, não encontram respaldo no feito e, ainda que o silêncio deles não seja usado para desfavorecê-los, mas as provas analisadas de forma global conduzem inexoravelmente as suas condenações.

Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
1
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o seu destinatário, que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Neste mister, imperioso ressaltar que as provas produzidas no inquérito inequivocamente não servem,
se isoladas,
para fundamentar uma condenação, mas elas não podem ser descartadas se, em consonância com aquelas produzidas na fase Judicial, com obediência a ampla defesa e ao contraditório conduzirem a condenação.

Diante do vasto acervo probatório os Apelantes foram condenados, pois as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória, em que pese apenas uma das vítimas ter sido ouvida em Juízo e reconhecido apenas um dos acusados.

A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento segundo o qual a negativa de autoria não possui o condão de elidir a responsabilização penal do acusado quando estiver dissociada do conjunto probatório, a saber, diante do reconhecimento efetuado por uma das vítimas, mesmo diante da ausência do reconhecimento pelas demais vítimas, pois o conjunto probatório analisado globalmente conduz a condenação, especialmente por terem sido apreendidos na posse de alguns objetos subtraídos:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADOPELO CONCURSO DE PESSOAS - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - RÉU PRESO EM PODER DOS BENS SUBTRAÍDOS, POUCO TEMPO DEPOIS DOS CRIMES, E RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS NA POLÍCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. - O fato das vítimas não reconhecerem o réu em juízo, não é suficiente para a absolvição se, apesar disso, confirmaram tê-lo reconhecido na polícia com segurança,
tendo ainda o réu sido surpreendido e preso em poder dos bens subtraídos, pouco tempo depois dos roubos
-
- AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PORQUE NÃO IDENTIFICADO O COMPARSA DO RÉU - IMPOSSIBILIDADE - Tendo as vítimas e uma testemunha sido uníssonas em afirmar a prática de/itiva por mais de uma agente, o fato do comparsa do réu não ter sido identificado não autoriza o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas. Provimento parcial ao recurso, apenas para reduzir a pena pecuniária, nos termos do artigo 71 do CP. (TJSP, Relator(a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 18/10/2012; Data de registro: 14/11/2012)

Nesse sentido: ¿
nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do corréu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial
¿ (TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

A vítima Marco Antônio Martins, em seu depoimento na Policia reconheceu o acusado Manoel José e o seu comparsa, sendo seu depoimento corroborado em Juízo pelos policiais que atuaram no flagrante delito.

Importante atentar que não restou demonstrado que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou algum argumento capaz de comprovar a imparcialidade supracitada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO MAJORADO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SUPOSTA PARCIALIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS INOCORRÊNCIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. O ofendido, quando ouvido durante a instrução processual, confirmou que reconheceu o apelante como um dos indivíduos que subtraiu seus pertences,
informação esta que foi ratificada pelos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando, por derradeiro, que não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - APL: 201230022266 PA, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/08/2014, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 28/08/2014).

Por fim, ressalto que a ausência de reconhecimento do acusado Manoel José em juízo pela única vítima ouvida, não possui o condão de convolar em sua absolvição, vez que o conjunto probatório analisado como um todo, conduz a condenação do apelante, que foi reconhecido na polícia e, ainda, preso em flagrante delito, logo após a tentativa de subtração, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADOPELO CONCURSO DE PESSOAS - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - RÉU PRESO EM PODER DOS BENS SUBTRAÍDOS, POUCO TEMPO DEPOIS DOS CRIMES, E RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS NA POLÍCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. -
O fato das vítimas não reconhecerem o réu em juízo, não é suficiente para a absolvição se, apesar disso, confirmaram tê-lo reconhecido na polícia com segurança, tendo ainda o réu sido surpreendido e preso em poder dos bens subtraídos, pouco tempo depois dos roubos-
- AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PORQUE NÃO IDENTIFICADO O COMPARSA DO RÉU - IMPOSSIBILIDADE - Tendo as vítimas e uma testemunha sido uníssonas em afirmar a prática de/itiva por mais de uma agente, o fato do comparsa do réu não ter sido identificado não autoriza o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas. Provimento parcial ao recurso, apenas para reduzir a pena pecuniária, nos termos do artigo 71 do CP. (TJSP, Relator(a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 18/10/2012; Data de registro: 14/11/2012)
Roubo duplamente qualificado. Arma e concurso de agentes.
Prova inconcussa da autoria e materialidade. Réu preso após a prática de outro delito da mesma espécie, sendo reconhecido pela vítima na polícia. Ausência de oitiva e de reconhecimento em juízo pelo ofendido, que não afasta a responsabilidade pelo crime. Palavras do policial civil em juízo, coerentes e seguras, em sintonia com as declarações da vítima. Versão exculpatória isolada.
Qualificadora do concurso de agentes e do emprego de arma bem proclamadas. Condenação de rigor. Penas readequadas. Redução do aumento pelas duas qualificadoras (3/8). Regime fechado absolutamente necessário. Apelo parcialmente provido. (TJSP, Relator(a): Pinheiro Franco; Comarca: Boituva; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 25/07/2013; Data de registro: 25/07/2013).

E diante, do farto acervo probatório (reconhecimento de todos os acusados na policia, prisão dos acusados momentos depois dos fatos, na posse dos bens subtraídos, bem como depoimento de uma das vítimas em Juízo e dos Policiais que atuaram no flagrante), tornando inexistente dúvida sobre a autoria delitiva é inaplicável ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo,
razão pela qual afasto os pleitos absolutórios.
II - DOSIMETRIA:

Os apelantes hostilizam a dosimetria nos moldes fixados pelo MM. Juízo
a quo,
aduzindo a desproporcionalidade do acrescido à pena-base, considerando a violação ao art. 59 do CP, especialmente pela ausência de fundamentos idôneos para negativar a culpabilidade do réu Fabrício Carvalho e as circunstâncias do crime (ambos os réus)
.

Quanto ao tema, em suma, o Julgador considerou desfavorável ao réu Fabrício Carvalho a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime, fixando sua pena-base em 5 anos e 06 meses de reclusão, enquanto o réu Manoel Duarte teve a pena-base fixada em 05 anos, em razão das circunstâncias do crime.

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

Ou seja, não se trata da culpabilidade necessária para a configuração do tipo penal, de acordo com a sistemática de responsabilização subjetiva adotada pelo ordenamento jurídico, mas a reprovabilidade da conduta nas circunstâncias em que praticada, a indicar a necessidade ou não de majoração da reprimenda nesta fase da dosimetria. Na hipótese, revela-se idônea a fundamentação exarada pelo Julgador, pois diante da existência de duas majorantes no caso concreto (uso de arma de fogo e concurso de agentes), utilizou a posse de arma de fogo para negativar a culpabilidade do agente, não havendo que se falar em fundamentos inerentes ao tipo penal, razão pela qual mantenho sua valoração como desfavorável ao agente.

Sem irresignação quanto aos antecedentes negativos do Apelante Fabrício Carvalho, passo a análise das circunstâncias do crime, que foram negativas para ambos os réus:

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Os acusados agiram em
PLENA LUZ

DO DIA
, as 14h:00min, ingressando no interior de uma borracharia, em minhas considerações, o contexto fático do presente caso merece a manutenção como circunstância desfavorável, pois revela o seu destemor, constituindo fundamento idôneo, não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema,
in verbis:
PENAL - ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO - DOSIMETRIA - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - POSSIBILIDA-DE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - QUANTUM DE REDUÇÃO DA ATENUANTE - ANALOGIA COM A DELAÇÃO PREMIADA - INVIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 2.
Fundamentada no emprego de arma de fogo e no fato de os delitos terem sido cometidos à
luz do dia
em local de grande movimento, não merece censura a valoração negativa das circunstâncias do crime.
3. Na redução da pena motivada na confissão espontânea, inexiste direito à aplicação da fração máxima concernente à delação premiada. Inviável a pretendida analogia das normas da delação premiada à atenuante da confissão espontânea, visto tratarem-se de institutos diversos cujas condições de aplicabilidade são distintas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJDF, Acórdão n.701871, 20120510128430APR, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/08/2013, Publicado no DJE: 15/08/2013).
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXAME PERICIAL. NÃO APREENSÃO DO INSTRUMENTO. DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO PROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO CRIME. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE, NO JULGAMENTO DO ERESP N.º 961.863/RS, REL. MIN. GILSON DIPP. DOSIMETRIA DA PENA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL APRESENTADA PARA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. (...)
4. Há fundamentação idônea para justificar o aumento da pena-base quando se indicam circunstâncias que extrapolam as elementares do crime - como no caso, em que a ação foi perpetrada em via movimentada, em plena luz do dia, seguida de perseguição policial, tendo ainda havido disparo de tiro
.(...) 6. Ordem de habeas corpus denegada. (SJT, HC 197.934/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 27/09/2013)

Entendo, pois, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA

Ante o exposto, conheço do recuso e, no mérito,
nego provimento,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de outubro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1

"O Brasil também adota o princípio da persuas¿o racional: o juiz n¿o é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciaç¿o n¿o depende de critéri
os legais determinados
a priori.
O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)¿ ( Cintra, Grinover e Dinarmarco)
"Adotou o CPC
[e o sistema jurídico processual brasileiro]
, no que se refere à avaliaç¿o da prova, o princípio da livre convicç¿o motivada, ou persuas¿o racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou n¿o o resultado da prova, que n¿o tem valor pré-fixado, necessário que a decis¿o a respeito seja acompanhada de fundamentaç¿o. N¿o têm aplicaç¿o, portanto, os princípios da prova legal ou tarifada, segundo os quais o valor encontra-se previamente determinado em lei, e da íntima convicç¿o, que dispensa motivaç¿o do julgador.¿ (José Roberto dos S
antos Bedaque)